Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721432-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por IRIS DA SILVA JACOBINA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão na posse no 0719406-88.2023.8.07.0001, concedeu a tutela antecipada de urgência pleiteada pelos autores, ora agravados, para determinar a desocupação de imóvel, pela parte requerida/agravante, no prazo de 60 dias corridos. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não juntou, contudo, quaisquer documentos comprobatórios, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Diante disso, considerando que presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte agravante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator